Tribunal: STJ
Processo: 8002161-55.2021.8.05.0110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835360 - BA(2025/0008598-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MONICA ARAUJO DE JESUS
AGRAVADO
: GILIENDERSON RODRIGUES MARQUES
AGRAVADO
: FERNANDO DE JESUS MATOS
ADVOGADOS
: IGOR DIAS LEITE - BA064774
KIROL SILVA DUARTE - BA031834
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
NECESSIDADE DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO.
PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual
O agravo regimental.
contra decisão monocrática que conheceu de agravo para dar parcial provimento a
recurso especial, absolvendo os recorrentes do crime previsto no
caput, da
art. 33,
e mantendo a condenação pelo delito do
da mesma Lei.
Lei n. 11.343/2006
art. 35
2.
Acusados condenados em primeiro grau pelos crimes dos arts. 33,
Os fatos relevantes.
caput, e 35 da
, com penas estabelecidas em regime inicial fechado e
Lei n. 11.343/2006
aplicação de dias-multa; acórdão do Tribunal de origem que negou provimento às
apelações defensivas; recurso especial defensivo alegando contrariedade aos arts. 33,
caput, e 35 da
e ao
VII, do Código de Processo Penal, por
Lei n. 11.343/2006
art. 386,
ausência de prova da materialidade delitiva, diante da inexistência de apreensão de
drogas.
3.
Recurso especial inicialmente não admitido com fundamento
As decisões anteriores.
na
; agravo conhecido nesta Corte para dar parcial provimento ao
Súmula n. 7/STJ
recurso especial, com absolvição quanto ao
caput, da
e
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
manutenção da condenação pelo
da mesma Lei; agravo regimental ministerial
art. 35
sustentando que a apreensão da droga não seria imprescindível à materialidade do
tráfico, podendo ser suprida por interceptações telefônicas; petição defensiva, nos autos
do agravo, requerendo relaxamento da prisão preventiva em razão do tempo de custódia
e da pena remanescente.
Documento eletrônico VDA56575953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b6ff49a-b0b4-4e04-8f6d-c084b9d65c2e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de apreensão de drogas e
de laudo toxicológico, é possível manter condenação pelo crime de tráfico de drogas,
fundada em investigações, interceptações telefônicas e prova testemunhal.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o pedido de relaxamento da prisão
preventiva formulado diretamente em sede de agravo regimental, perante o Superior
Tribunal de Justiça, pode ser conhecido sem prévia apreciação pelo Juízo de origem, à
luz da vedação à supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o laudo
toxicológico definitivo é imprescindível para a demonstração da materialidade delitiva
do crime de tráfico de drogas, constituindo verdadeira prova e não mera formalidade, de
modo que sua ausência, como regra, implica a absolvição do acusado.
7. Admite-se, excepcionalmente, a manutenção da condenação quando a materialidade
estiver amparada em laudo preliminar elaborado por perito oficial, em procedimento
equivalente e dotado de certeza idêntica à do laudo definitivo, hipótese que não se
verifica no caso em exame.
8. Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu expressamente a inexistência de
apreensão de substâncias entorpecentes em poder dos acusados, tendo a condenação pelo
tráfico sido lastreada apenas em investigações, interceptações telefônicas e prova
testemunhal, elementos que não suprem a falta de apreensão da droga e de laudo
toxicológico, razão pela qual se mantém a absolvição pelo
caput, da
art. 33,
.
Lei n. 11.343/2006
9. O pedido de relaxamento da prisão preventiva, formulado diretamente nos autos do
agravo regimental, deve ser submetido primeiramente ao Juízo de origem, sob pena de
indevida supressão de instância, não cabendo a apreciação originária pela Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a absolvição dos
agravados quanto ao crime do
caput, da
e preservada a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
condenação pelo
da
, com determinação de que o pedido de
art. 35
Lei n. 11.343/2006
relaxamento da prisão preventiva seja dirigido ao Juízo de origem.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a
apreensão da substância entorpecente e a elaboração de laudo toxicológico definitivo,
admitindo-se laudo preliminar apenas quando dotado de certeza equivalente, não sendo
suficientes, por si sós, investigações, interceptações telefônicas e prova testemunhal.
2. O pedido de relaxamento de prisão preventiva deve ser inicialmente submetido ao
Juízo de origem, sendo vedada sua apreciação originária em agravo regimental perante o
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 33, caput, e 35; Código de
Lei n. 11.343/2006
Processo Penal,
VII.
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Terceira Seção.
EREsp 1.544.057/RJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56575953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b6ff49a-b0b4-4e04-8f6d-c084b9d65c2e

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b6ff49a-b0b4-4e04-8f6d-c084b9d65c2e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835360 - BA(2025/0008598-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MONICA ARAUJO DE JESUS
AGRAVADO
: GILIENDERSON RODRIGUES MARQUES
AGRAVADO
: FERNANDO DE JESUS MATOS
ADVOGADOS
: IGOR DIAS LEITE - BA064774
KIROL SILVA DUARTE - BA031834
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
NECESSIDADE DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO.
PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual
O agravo regimental.
contra decisão monocrática que conheceu de agravo para dar parcial provimento a
recurso especial, absolvendo os recorrentes do crime previsto no
caput, da
art. 33,
e mantendo a condenação pelo delito do
da mesma Lei.
Lei n. 11.343/2006
art. 35
2.
Acusados condenados em primeiro grau pelos crimes dos arts. 33,
Os fatos relevantes.
caput, e 35 da
, com penas estabelecidas em regime inicial fechado e
Lei n. 11.343/2006
aplicação de dias-multa; acórdão do Tribunal de origem que negou provimento às
apelações defensivas; recurso especial defensivo alegando contrariedade aos arts. 33,
caput, e 35 da
e ao
VII, do Código de Processo Penal, por
Lei n. 11.343/2006
art. 386,
ausência de prova da materialidade delitiva, diante da inexistência de apreensão de
drogas.
Documento eletrônico VDA56575955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: 6eb84096-5407-47fc-944c-1ad51f5f79c9

3.
Recurso especial inicialmente não admitido com fundamento
As decisões anteriores.
na
; agravo conhecido nesta Corte para dar parcial provimento ao
Súmula n. 7/STJ
recurso especial, com absolvição quanto ao
caput, da
e
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
manutenção da condenação pelo
da mesma Lei; agravo regimental ministerial
art. 35
sustentando que a apreensão da droga não seria imprescindível à materialidade do
tráfico, podendo ser suprida por interceptações telefônicas; petição defensiva, nos autos
do agravo, requerendo relaxamento da prisão preventiva em razão do tempo de custódia
e da pena remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de apreensão de drogas e
de laudo toxicológico, é possível manter condenação pelo crime de tráfico de drogas,
fundada em investigações, interceptações telefônicas e prova testemunhal.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o pedido de relaxamento da prisão
preventiva formulado diretamente em sede de agravo regimental, perante o Superior
Tribunal de Justiça, pode ser conhecido sem prévia apreciação pelo Juízo de origem, à
luz da vedação à supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o laudo
toxicológico definitivo é imprescindível para a demonstração da materialidade delitiva
do crime de tráfico de drogas, constituindo verdadeira prova e não mera formalidade, de
modo que sua ausência, como regra, implica a absolvição do acusado.
7. Admite-se, excepcionalmente, a manutenção da condenação quando a materialidade
estiver amparada em laudo preliminar elaborado por perito oficial, em procedimento
equivalente e dotado de certeza idêntica à do laudo definitivo, hipótese que não se
verifica no caso em exame.
8. Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu expressamente a inexistência de
apreensão de substâncias entorpecentes em poder dos acusados, tendo a condenação pelo
tráfico sido lastreada apenas em investigações, interceptações telefônicas e prova
testemunhal, elementos que não suprem a falta de apreensão da droga e de laudo
toxicológico, razão pela qual se mantém a absolvição pelo
caput, da
art. 33,
.
Lei n. 11.343/2006
9. O pedido de relaxamento da prisão preventiva, formulado diretamente nos autos do
agravo regimental, deve ser submetido primeiramente ao Juízo de origem, sob pena de
indevida supressão de instância, não cabendo a apreciação originária pela Corte Superior.
Documento eletrônico VDA56575955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: 6eb84096-5407-47fc-944c-1ad51f5f79c9

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a absolvição dos
agravados quanto ao crime do
caput, da
e preservada a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
condenação pelo
da
, com determinação de que o pedido de
art. 35
Lei n. 11.343/2006
relaxamento da prisão preventiva seja dirigido ao Juízo de origem.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a
apreensão da substância entorpecente e a elaboração de laudo toxicológico definitivo,
admitindo-se laudo preliminar apenas quando dotado de certeza equivalente, não sendo
suficientes, por si sós, investigações, interceptações telefônicas e prova testemunhal.
2. O pedido de relaxamento de prisão preventiva deve ser inicialmente submetido ao
Juízo de origem, sendo vedada sua apreciação originária em agravo regimental perante o
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 33, caput, e 35; Código de
Lei n. 11.343/2006
Processo Penal,
VII.
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Terceira Seção.
EREsp 1.544.057/RJ
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO BAHIA contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo para dar parcial
provimento a recurso especial.
Em primeira instância, foram condenados pelos crimes do
caput, e 35
art. 33,
da
às penas de: i) GILIENDERSON RODRIGUES MARQUES: 11
Lei no 11.343/2006
(onze) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em rem regime inicial
fechado, e 1.553 (mil, quinhentos e cinquenta e três) dias-multa; ii) FERNANDO DE
JESUS MATOS: 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 1.491 (mil, quatrocentos e noventa e um) dias-multa; iii) MÔNICA ARAÚJO
DE JESUS: 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
1.491 (mil, quatrocentos e noventa e um) dias-multa (fls.
).
454/583
Em julgamento de apelação, o Tribunal de origem lhe negou provimento (fls.
).
966/1.001
Documento eletrônico VDA56575955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: 6eb84096-5407-47fc-944c-1ad51f5f79c9

Interposto recurso especial, no qual se alegou contrariedade aos arts. 33,
caput, e 35 da
e
do Código de Processo Penal, com
Lei no 11.343/06 art. 386, inciso VII,
o argumento de que não há prova da materialidade (fls.
).
1007/1016
O recurso especial não foi admitido, com base na Súmula no 7, STJ (fls.
).
1.174/1.185
Em agravo, alegou a desnecessidade de reexaminar provas, mas de revalorá-
las. Pediu o conhecimento do agravo para dar provimento ao recurso especial e absolvê-
los da imputação de tráfico de drogas, por ausência de materialidade, e, em
consequência, de associação para o tráfico (fls.
).
1.186/1.191
Conheci do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial e absolver
os recorrentes do crime do
caput, da
, mantida a condenação
art. 33,
Lei no 11.343/2006
pelo delito do
da
(fls.
).
art. 35
Lei no 11.343/2006
1256/1261
Em agravo regimental, o Ministério Público do Estado da Bahia articulou que
a apreensão da droga não é indispensável ao reconhecimento da materialidade do crime
de tráfico de drogas, na medida em que outras provas podem a suprir, a exemplo de
interceptações telefônicas (fls.
).
1268/1279
Em petição, a defesa requereu o relaxamento da prisão preventiva dos ora
agravados (fls.
).
1281/1282
É o relatório.
VOTO
Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, a Terceira Seção
uniformizou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à
demonstração da materialidade delitiva do delito de tráfico de drogas e, nesse sentido,
tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade,
implicando na absolvição do acusado. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter
o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo
preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em
procedimento equivalente, o que não ocorreu na hipótese
, Rel.
(EREsp 1.544.057/RJ
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO).
Portanto, não ocorrendo a apreensão de drogas, imprescindível para a
demonstração da materialidade do crime de tráfico, de rigor a absolvição. Nessa linha, os
precedentes dessa Corte Superior:

Documento eletrônico VDA56575955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: 6eb84096-5407-47fc-944c-1ad51f5f79c9

"1. Para a comprovação da materialidade do crime de
tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão de entorpecentes.
2. A ausência de apreensão de drogas impede a condenação
por tráfico, mesmo diante de outras provas".
(AgRg no
, relator Ministro Joel
AREsp n. 2.580.831/MG
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
.
7/5/2025)

Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal de origem, analisando os fatos
e as provas produzidas nos autos, destacou que não foram apreendidas substâncias
entorpecentes em poder dos acusados, baseando-se a materialidade delitiva nas
investigações, interceptações telefônicas e prova testemunhal.
Vejamos (fls.
):
927/928

"Na casuística em tela, os Réus foram denunciados e
condenados porque restou provado, por meio de interceptações
telefônicas autorizadas judicialmente, a habitual prática da traficância,
sendo esta o meio de vida escolhido por eles.
Consta dos autos vastas provas documental e testemunhal
produzidas durante a persecução penal e que demonstram,
iniludivelmente, o envolvimento dos Recorrentes com o comércio
espúrio de entorpecentes, não remanescendo dúvida quanto a
materialidade delitiva, pois a ausência de laudo pericial, em razão da
não apreensão das substâncias ilícitas, foi suprida por outros
elementos probatórios, a exemplo dos diálogos captados a partir de
ligações telefônicas, cuja análise elucida o papel que cada um dos
envolvidos exercia na empreitada criminosa e a atuação estável e
permanente de associação voltada ao tráfico de drogas, sendo
oportuna a transcrição abaixo, colhida da sentença objurgada(ID n.
36523374)".

Portanto, considerando a ausência de materialidade delitiva no caso dos autos,
impõe-se a absolvição dos agravantes pelo crime tipificado no
caput, da
art. 33,
.
Lei 11.343/2006
Em relação à petição de fls.
na qual se requereu o relaxamento da
1281/1282,
prisão preventiva dos ora agravados, em vista do tempo em que recolhidos e da pena
remanescente, relativa à manutenção da condenação pelo crime do
da
art. 35
, o pleito deve ser formulado no Juízo de origem, a fim de evitar
Lei no 11.343/2006
supressão de instância.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: 6eb84096-5407-47fc-944c-1ad51f5f79c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0008598-8
AREsp 2.835.360 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80021615520218050110
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MONICA ARAUJO DE JESUS
AGRAVANTE
: GILIENDERSON RODRIGUES MARQUES
AGRAVANTE
: FERNANDO DE JESUS MATOS
ADVOGADOS
: IGOR DIAS LEITE - BA064774
KIROL SILVA DUARTE - BA031834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MONICA ARAUJO DE JESUS
AGRAVADO
: GILIENDERSON RODRIGUES MARQUES
AGRAVADO
: FERNANDO DE JESUS MATOS
ADVOGADOS
: IGOR DIAS LEITE - BA064774
KIROL SILVA DUARTE - BA031834
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155854:10740155@
2025/0008598-8 - AREsp 2835360 Petição : 2026/0019252-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:12
Código de Controle do Documento: BE2408C9-F987-4DE3-A6B7-3442EAC919B2